Tribunal: TCU
Processo: 032.393/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.393/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Andrade Neto (XXX.137.697-XX); Cidimar Amaral da Silva (XXX.193.987-XX); Claudia Paiva de Oliveira (XXX.182.827-XX); Denildo de Freitas Gomes (XXX.764.497-XX); Fernando Luis Mofato Frade (XXX.593.147-XX); Joana da Costa Macedo (XXX.588.067-XX); Paulo Henrique de Sousa Silva (XXX.116.377-XX); Raphael de Souza Caron Cassou (XXX.499.909-XX); Roberta da Silva Freire (XXX.010.727-XX); Victor Nigro Fernandes Solis (XXX.159.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.